Tribunal: TJDFT
Processo: 0743456-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0743456-21.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. D. S. C. REPRESENTANTE LEGAL: M.S.C. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por E.S.C., representado por seu genitor, M.S.C., contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do Distrito Federal (processo n. 0718894-88.2022.8.07.0018), indeferiu o pedido de tutela de urgência concernente à determinação de realização da cirurgia de amigdalectomia com adenoidectomia. Em suas razões recursais (ID 42445197), o agravante narra que foi diagnosticado com hipertrofia de adenóide (CID J35.2) e que o médico lhe prescreveu a imprescindível realização de procedimento cirúrgico para recuperação de sua saúde. Abaliza que aguarda a realização do procedimento vindicado, desde 16/6/2020. Discorre que apresenta sofrimento psíquico e risco de debilidade do olfato. Afirma que a cirurgia se encontra na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES). Alega que demonstrou a “necessidade de realização da providência com urgência, tendo em vista os riscos de agravamento do quadro geral de saúde da parte requerente e de diminuição da eficácia e da segurança dos resultados que podem obtidos com o tratamento, caso haja demora no atendimento da pretensão”. Tece comentários acerca do direito à saúde garantido aos cidadãos e do dever de o Distrito Federal efetivar as respectivas políticas públicas essenciais. Aduz que, de acordo com o Enunciado n. 93 do CNJ, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames e 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, o que se aplica para procedimentos eletivos. Argumenta que tais prazos não se aplicam para urgências e emergências, pois o atendimento deve ser imediato. Destaca que “quando resta demonstrado que a fila de espera para a realização do serviço extrapola o prazo razoável, bem como que a demora no atendimento do paciente que necessita do procedimento pode ocasionar-lhe risco de prejuízo grave, impõe-se, excepcionalmente, a intervenção do Poder Judiciário, com a fixação de prazo para o atendimento da demanda em tempo razoável”. Assim, requer a concessão de tutela de urgência recursal para ”determinar ao DF a realização da PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CE — AMIGDALECTOMIA C/ ADENOIDECTOMIA com todo material necessário, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular”. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Sem preparo, porquanto beneficiário da gratuidade de justiça. Em Plantão Judicial, o Exmo Desembargador Ângelo Passarelli determinou a normal conclusão do feito (ID 42449854). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de origem, não se vislumbram presentes os aludidos requisitos. Isso porque, a despeito de o pleito do autor, ora agravante, constar do Sistema de Regulação (SISREG) desde 16/6/2020, não se evidencia, de plano, urgência para a realização do procedimento vindicado que respalde tecnicamente a concessão do pleito neste momento processual, ressaltando-se que a solicitação da cirurgia eletiva foi categorizada com o código azul. Nesse sentido, confira-se, por oportuno, excerto de interesse da manifestação da 5a Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde apresentada nos autos de origem anteriormente à prolação da decisão agravada: A despeito da previsão constitucional garantidora do acesso universal à saúde (art. 196 da CF), o pleito deve estar em consonância com o previsto no art. 300, do Código de Processo Civil de 2015 (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) para concessão da tutela de urgência. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada pleiteada pela parte autora, mormente do perigo de dano que dá azo à concessão da tutela provisória de urgência, apto a autorizar a concessão da tutela de urgência antes da oitiva da parte ré. Com efeito, apesar de a parte autora, de 05 anos, inserida no SISREG com classificação AZUL desde 16/06/20, apresentar hipertrofia de adenoide e rinite alérgica e necessitar da cirurgia CE- AMIGDALECTOMIA COM ADENOIDECTOMIA, referido tratamento não é urgente diante da ausência de malignidade, risco de perda de função de órgão ou perigo de vida iminente, consoante laudo médico e histórico de observações do SISREG de ID: 145334246. Assim, não obstante a extrapolação dos prazos estipulados no Enunciado 93 do CNJ para serviços de saúde eletivos, não se evidencia urgência suficiente a justificar a concessão da liminar, sem observância do efetivo contraditório judicial. Por fim, registra-se que a tramitação dos processos relacionados à matéria de saúde tem ocorrido de forma bastante célere, de modo que não há evidências, ao menos por ora, de que a espera pela concessão da tutela definitiva vá acarretar danos irreparáveis à saúde da parte autora. Logo, não se verifica, ao menos nessa análise inicial, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que viabilize a concessão da tutela de urgência recursal pleiteada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, remetam-se os autos ao Ministério Público, para parecer (art. 178, II, do CPC). Brasília/DF, janeiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora